Tribunal: TJPA
Processo: 0805847-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805847-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDMAR ACATAUASSU FREIRE, TAREK FARAH FREIRE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0805847-46.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0001321-61.2020.8.14.0048

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: TAREK FARAH FREIRE

PACIENTE: EDMAR ACATAUASSU FREIRE

IMPETRANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - OAB PA12131

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 303 C/C 312 DA LEI Nº 9.503/97

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. lesão CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA.
POSSIBILIDADE
. DECORRIDO LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A 4 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PERÍODO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, CONSIDERANDO A PENA EM ABSTRATO.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805847-46.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0001321-61.2020.8.14.0048

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: TAREK FARAH FREIRE

PACIENTE: EDMAR ACATAUASSU FREIRE

IMPETRANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - OAB PA12131

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 303 C/C 312 DA LEI Nº 9.503/97

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
EDMAR ACATAUASSU FREIRE
e
TAREK FARAH FREIRE
, contra ato do Juízo da Vara Única de Salinópolis.

Consta na impetração que os pacientes foram indiciados e denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 303 (pena máxima de 02 (dois) anos) e 312 (pena máxima de 01 (um) ano) da lei nº 9.503/1997.

Aduz o impetrante ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 115, todos do CP, haja vista que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, houve o transcurso superior a 04 (quatro) anos

Por tais razões, pugna liminarmente pela suspensão da ação penal nº 0001321-61.2020.8.14.0048 e, no mérito a confirmação da ordem, com a consequente extinção da punibilidade na medida em que superados os prazos prescricionais dos delitos previstos nos art. 303, caput e 312 caput do CTB.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
pela Desembargadora Kédima Lyra (Id. 19004328).

Em seguida, foram solicitadas informações à autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. 19119198).

As referidas informações foram prestadas na data de 20/05/2024, por meio do Ofício n.º 28/2024 - GAB (Id. 19624685).

O Órgão Ministerial se manifestou pela concessão parcial da ordem nos seguintes termos:

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo
conhecimento e concessão
da presente ordem de habeas corpus,
para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente TAREK FARAH FREIRE
, em relação aos delitos em comento, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 109, incisos V c/c art. 111, I, art. 119 e art. 115, todos do Código Penal, bem como, se manifesta pelo
conhecimento e denegação

da ordem
de habeas Corpus
impetrada em favor de EDMAR ACATAUASSU FREIRE
.

(Id. 19672910).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
e a ordem
concedida
.

A pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição penal, nos termos dos artigos 109, inciso V, 111, inciso I e 115, todos do Código Penal
[1]
.

Explico.

Atualmente, o feito originário pende de sentença condenatória, assim a prescrição se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, ou seja, pela sanção em abstrato.

Nesse contexto, verifico que o referido prazo começou a fluir na
data dos fatos
, qual seja, o dia
24/07/2019
(Id nº.

18951468), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o art.111, inciso I, do CP.

Os demandantes foram indiciados e denunciados pelas condutas descritas nos artigos 312 e 303 do CTB, cujas reprimendas não excedem 02 (dois) anos de detenção, logo o
lapso temporal a ser considerado para o cálculo prescricional é o de 4 (quatro) anos.

O
recebimento da denúncia
ocorreu em
06/10/2023
, assim entre a data dos fatos e a do referido marco interruptivo decorreram mais de 4 anos, de forma que, de acordo com os artigos 111, inciso I, 117, I e 109, V, todos do Código Penal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS – Pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva – POSSIBILIDADE – Configurada a prescrição da pretensão punitiva – Lapso prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, considerando a pena em abstrato – Ordem Concedida.

(TJ-SP - HC: 20918296220228260000 SP 2091829-62.2022.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Por fim, saliento que há época da prática delitiva o paciente TAREK FARAH FREIRE era menor de 21 anos de idade, conforme certidão de Id. 18948164, de modo que o prazo prescricional se reduz pela metade, conforme aduz o art. 115 do CP.

Ante o exposto
, CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, referente ao processo n. 0001321-61.2020.8.14.0048,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EDMAR ACATAUASSU FREIRE
e
TAREK FARAH FREIRE
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 11/02/2025